Tribunal: STF
Processo: ARE 1560924
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dano moral coletivo. Poluição ambiental. Estação de Tratamento de Esgoto. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Separação de poderes. Controle judicial de atos administrativos. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual alegava violação ao artigo 2º da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de origem que havia condenado os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A condenação decorre de prejuízos infligidos a moradores adjacentes à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em virtude de danos ambientais e emissão de odores fétidos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por danos morais coletivos por danos ambientais e odores fétidos decorrentes da má gestão de uma Estação de Tratamento de Esgoto implica reexame de fatos e provas, inviabilizando o recurso extraordinário; e (ii) saber se o controle judicial de atos administrativos, que culmina em condenação por danos, viola o princípio da separação de poderes.



    III. Razões de decidir



    3. A condenação da parte agravante decorre de prejuízos infligidos aos moradores adjacentes à Estação de Tratamento de Esgoto, tanto por danos ambientais quanto pela emissão de odores fétidos. Para divergir dessa conclusão fática, seria imprescindível o reexame do acervo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos considerados abusivos ou ilegais não configura violação ao princípio da separação de poderes.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso desprovido.